Tribunal: STF
Processo: ARE 1495060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PAGA NA RESCISÃO CONTRATUAL SOMENTE A ALGUNS EMPREGADOS. CONCLUSÃO DO TRT DE QUE O EMPREGADOR NÃO COMPROVOU CRITÉRIOS OBJETIVOS DE DIFERENCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1 – Inicialmente, esclareça-se que o Pleno do TST, nos autos do processo ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que "é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria", razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



      2 – Após esse registo, observa-se que a reclamada interpõe agravo contra a decisão monocrática pela qual não foi reconhecida a transcendência da matéria e, como consequência, foi negado provimento ao agravo de instrumento.



    3 – Não há reparos a serem feitos na decisão monocrática, que, após a apreciação de todos os indicadores estabelecidos no art. 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado.



    4 - Com efeito, do acórdão do TRT extraiu-se a seguinte delimitação: “Embora se reconheça que a remuneração do quadro de empregados está inserida no âmbito do poder diretivo do empregador, essa prerrogativa não lhe permite, de forma arbitrária, criar distinções entre empregados que se encontram na mesma situação funcional. Na hipótese presente, restou incontroverso que o reclamado efetuou o pagamento a título de gratificação especial a alguns de seus empregados por ocasião da rescisão contratual, mas não justificou os motivos da exclusão da reclamante do pagamento dessa parcela, ônus que lhe pertencia por se tratar de fato impeditivo do direito postulado. Ao contrário, o preposto afirmou em depoimento que a reclamante era bem avaliada, tendo prestado serviços por mais 30 anos e dispensada sem justa causa, quando ocupava função de confiança, conforme destacado inicialmente. Nesse contexto, a instituição de vantagem apenas para alguns empregados, desvinculada de qualquer critério objetivo previamente estabelecido, implica tratamento discriminatório perante os demais trabalhadores que se encontram em condições equivalentes, provocando evidente afronta ao princípio da isonomia. (...) Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso da reclamante neste tópico para acrescer à condenação o pagamento de gratificação especial, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, com a aplicação da fórmula indicada na petição inicial, qual seja, o tempo de serviço (duração do contrato de trabalho em anos) multiplicado pela maior remuneração (observadas as diferenças salariais deferidas), acrescido de 20%, posto que não restou demonstrada pelo reclamado eventual outra fórmula utilizada." 



    5 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática, em relação aos temas acima: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a matéria probatória não pode ser revisada no TST, e, sob o enfoque de direito, não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior. Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT).



    6 - Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento do reclamante não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência das matérias objeto do recurso de revista.



      7 - Agravo a que se nega provimento.



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA Nº 126 DO TST 



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, porque não preenchidos pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, ficando prejudicada a análise da transcendência.



    2 - Os argumentos invocados pela parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática.



    3 - Como assentado na decisão monocrática agravada, o TRT consignou que o TRT entendeu que foram “demonstrados os fatos constitutivos do direito à equiparação salarial, pertencia ao reclamado o ônus de comprovar a existência dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, do qual, todavia, não se desincumbiu, uma vez que não provou a alegada diferença de perfeição técnica e produtividade a justificar a distinção salarial”. Diante desse contexto, entendeu devidas as diferenças de horas extras pretendidas e respectivos reflexos.



    4 - Para que esta Corte pudesse decidir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. 



    5 - A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST.



    6 – Agravo a que se nega provimento.



    REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INTEGRAÇÃO. SÚMULA Nº 126 DO TST



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, porque não preenchidos pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, ficando prejudicada a análise da transcendência.



    2 - Os argumentos invocados pela parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática.



    3 - Sustenta a parte que se verifica, “pelas fichas financeiras colacionadas nos autos que os valores da Remuneração Variável eram pagos esporadicamente, de acordo com o cumprimento das metas impostas pela Regional de Campinas, não tendo a verba em tela, portanto, natureza salarial ”.



    4 – Como assentado na decisão monocrática agravada, o TRT consignou que “as parcelas em análise eram pagas com habitualidade, conforme se observa dos demonstrativos acostados aos autos”, e que “remuneram a melhor produtividade e, portanto, integram o salário do reclamante”.



    5 - Para que esta Corte pudesse decidir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    6 - A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST.



    7 – Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente